Tribunal: TJSP
Processo: 1000034-75.2018.8.26.0535
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/Importação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida em parte a ordem objetivada a fim de autorizar a impetrante a cumprir as obrigações acessórias necessárias ao desembaraço aduaneiro das mercadorias por ela importadas no primeiro dia de expediente da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Desacolhimento. Ausência de expediente na

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida em parte a ordem objetivada a fim de autorizar a impetrante a cumprir as obrigações acessórias necessárias ao desembaraço aduaneiro das mercadorias por ela importadas no primeiro dia de expediente da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Desacolhimento. Ausência de expediente na repartição pública durante o final de semana e perecibilidade dos produtos importados por essa autora (frutas e flores) que autorizam o diferimento do cumprimento por ela das obrigações tributárias acessórias. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos direitos de propriedade e de liberdade de iniciativa. Sem embargo, necessidade de intimação da recorrida para que proceda ao recolhimento das custas iniciais em conformidade ao valor da causa fixado mediante a sentença. Portanto, apelação e remessa necessária improvidas, com observação.